Tribunal: TJSP
Processo: 1020768-05.2025.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO PARA INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA DE FORMA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.